Tribunal: TJDFT
Processo: 0717950-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0717950-58.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIANE PORTELA SOARES DE ANDRADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Recurso Inominado interposto por JULIANE PORTELA SOARES, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas, ID 49299175. A recorrente em petição ID 49778493 informa que foi nomeada para o cargo de Monitor de Gestão Educacional. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso XV do Art. 10 do Regimento Interno das Turmas Recursais, julgo prejudicado o presente Recurso Inominado, por superveniente perda do objeto. À Secretaria para retirar o presente feito da pauta da 8a Sessão. Preclusa, dê-se baixa e retornem-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito